Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-52.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000053-52.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000820-21.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 19/05/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS –IRREGULARIDADES NO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DA VERDADE – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dra. Andrea Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o n. 174.381, em favor do paciente VALTER MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Militar Substituto em exercício na 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (2ª AJME), nos autos da Ação Penal Militar n. 2000532-10.2023.9.13.0002. Narra a impetrante, em sua extensa peça exordial (Evento 1, INIC1), que o paciente foi inicialmente denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 343 do CPM), tendo a denúncia sido posteriormente aditada (Evento 125 dos autos originários) para imputar-lhe a prática do crime de calúnia (art. 214 do CPM). Detalha que, após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 26/03/2025 (Evento 317 dos autos originários), por meio da qual o paciente foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de calúnia, tipificado no art. 214 do Código Penal Militar. Sustenta a impetrante a ocorrência de múltiplas nulidades e ilegalidades que, segundo alega, configuram manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Entre os vícios apontados, destacam-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cerceamento de defesa: Alega-se que houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em razão do indeferimento das testemunhas arroladas tempestivamente pela defesa técnica, tanto na ação penal principal quanto no incidente de Exceção da Verdade autuado sob o n. 2000539-65.2024.9.13.0002. Argumenta-se que tal indeferimento, sob o pretexto de ausência de justificativa prévia quanto à pertinência e relevância das oitivas, contrasta com o deferimento das testemunhas arroladas pela acusação, que teriam sido ouvidas sem objeções, configurando violação à paridade de armas. Aponta-se, ainda, a não realização de acareação entre testemunhas que teriam prestado depoimentos supostamente contraditórios. Nulidade da sentença por vícios na dosimetria da pena: A impetrante ataca veementemente a dosimetria da pena realizada na sentença condenatória, arguindo sua nulidade absoluta por falta de fundamentação idônea na fixação da pena-base. Afirma que o magistrado a quo teria estabelecido a pena-base no máximo legal previsto para o tipo penal (02 anos de detenção para o crime de calúnia) de maneira arbitrária, sem proceder a uma análise concreta e individualizada das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 69 do Código Penal Militar. Enfatiza que a decisão teria desprezado elementos favoráveis ao paciente, tais como sua primariedade, bons antecedentes e conduta social ilibada, os quais teriam sido, inclusive, reconhecidos na própria sentença. Alega que a fundamentação utilizada se limitou a considerações genéricas e abstratas, desvinculadas dos fatos específicos apurados no processo, violando frontalmente o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) e a exigência de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88). Violação ao limite legal da pena e ao critério trifásico: Aduz, ademais, que a pena definitiva imposta ao paciente (02 anos e 08 meses de detenção) ultrapassa o limite máximo de 02 (dois) anos previsto abstratamente para o crime de calúnia no preceito secundário do artigo 214 do CPM. Sustenta que tal fato configura violação direta ao critério trifásico de aplicação da pena (art. 77 do CPM) e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 190, que veda ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a sanção penal na primeira fase da dosimetria. Embora reconheça que a sentença justifica o aumento com base nas causas de aumento previstas no artigo 218, incisos II e III, do CPM (crime cometido contra superior e em razão das funções), a impetrante entende que a própria fixação da pena-base no patamar máximo já seria, por si só, ilegal e desproporcional. Desproporcionalidade da pena: A impetração busca evidenciar a alegada desproporcionalidade e falta de razoabilidade da reprimenda imposta ao paciente mediante a comparação com outras condenações proferidas pela Justiça Militar em casos que considera mais graves, citando, para tanto, os processos n. 2000459-66.2022.9.13.0004 e n. 2000766-20.2022.9.13.0004. Irregularidades no incidente de exceção da verdade: Questiona a impetrante a regularidade do processamento e julgamento do incidente de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. Relata que, embora admitido (Evento 237 dos autos originários), o incidente teve suas testemunhas de defesa indeferidas e permaneceu suspenso (conforme Evento 17, DESP1, dos autos da Exceção) aguardando a sessão de julgamento da ação principal. Contudo, alega que o incidente não foi julgado conjuntamente ou antes da prolação da sentença condenatória, mas sim posteriormente, em sede de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargos de declaração, o que configuraria grave vício processual e violação ao direito de defesa, pois a prova da verdade excluiria o crime. Cabimento do habeas corpus: Defende a impetrante a adequação da via eleita do habeas corpus para sanar as nulidades e ilegalidades apontadas, argumentando que as questões suscitadas são eminentemente de direito e afetam diretamente a liberdade de locomoção do paciente, configurando constrangimento ilegal por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Invoca o disposto no art. 648, inc. VI, do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente, que considera coação ilegal quando o processo for manifestamente nulo. Diante de todo o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus, pugnando, em sede meritória, pela: a) decretação da nulidade da sentença condenatória prolatada no processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002, determinando-se que outra seja proferida com estrita observância aos preceitos legais e constitucionais, ou, alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal; b) determinação da nulidade da sentença para que haja o julgamento de mérito do incidente de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002, assegurando-se a produção probatória requerida pela defesa; c) determinação da intimação da autoridade coatora para prestar informações detalhadas; d) determinação da intimação do ilustre Procurador de Justiça para emissão de parecer ministerial; e) determinação da nulidade processual a partir do momento em que entende ter ocorrido a recusa de análise da resposta à acusação apresentada pela defesa constituída ou do indeferimento das testemunhas de defesa; f) subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, caso não se conheça do presente remédio constitucional por alguma razão formal. A petição inicial veio instruída com cópias da sentença condenatória (Evento 1, INIC1, páginas 10-18), da denúncia original (Evento 1, INIC1, páginas 22-24), do aditamento à denúncia que modificou a capitulação para calúnia (Evento 1, INIC1, página 26), de outras sentenças proferidas em processos distintos para fins de comparação (Evento 1, INIC1, páginas 27/36 e Evento 1, OUT4) e de diversas peças processuais relativas ao incidente de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002 (Evento 1, OUT2 e OUT3), incluindo a petição inicial do incidente, a ata de admissão, despachos relativos ao arrolamento e indeferimento de testemunhas e a decisão que determinou a suspensão do feito incidental. Em decisão constante do Evento 11, este Relator indeferiu o pedido de medida liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores (fumus comissi delicti e periculum in mora), ressaltando que as questões suscitadas demandavam análise aprofundada, incompatível com o exame prefacial, e que o regime inicial aberto atenuava a urgência da medida. Na mesma oportunidade, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 17, INF_HABEAS_CORP3). Esclareceu o trâmite da Ação Penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002 e do incidente de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. Confirmou a condenação do paciente pelo crime de calúnia à pena de 2 anos e 8 meses de detenção. Detalhou as decisões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 relativas ao indeferimento das testemunhas de defesa, tanto na ação principal quanto na exceção da verdade, reiterando que se deram pela ausência de justificativa quanto à pertinência e relevância, bem como pelo número excessivo arrolado. Informou sobre a ausência do réu na audiência de interrogatório, o que levou à declaração de preclusão desta fase. Confirmou que, após a sentença condenatória, foram opostos embargos de declaração pela defesa (Evento 323 dos autos principais) e que, em audiência extraordinária designada para deliberação do recurso e da exceção da verdade, os embargos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para fazer constar expressamente na parte dispositiva da sentença a improcedência da exceção da verdade (Evento 333 dos autos principais e Evento 48 da exceção). O Ministério Público, por meio da senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal, exarou parecer (Evento 21), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, por entender que a via eleita é imprópria para a discussão das matérias suscitadas, as quais deveriam ser debatidas em sede de recurso de apelação, conforme artigo 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Subsidiariamente, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que a exceção da verdade já foi apreciada e que as demais questões envolvem análise probatória incabível na via estreita do writ. Posteriormente, a impetrante protocolou petição (Evento 22) arguindo a exceção de suspeição deste Relator, a qual foi autuada em autos apartados sob o n. 2000089-94.2025.9.13.0000 e encaminhada ao Exmo. Desembargador Presidente deste Tribunal para processamento, conforme despacho de Evento 24 e certidão de Evento 25. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e das informações prestadas, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada improcedente. A impetração articula uma série de argumentos visando desconstituir a condenação imposta ao paciente na Ação Penal Militar n. 2000532-10.2023.9.13.0002 e anular atos processuais praticados no curso da lide e no incidente de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. As alegações centram-se, fundamentalmente, em suposto cerceamento de defesa, nulidade da sentença por vício na dosimetria da pena e irregularidades no processamento da exceção da verdade. Da adequação da via eleita Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pelo Ministério Público quanto à inadequação da via eleita. De fato, o habeas corpus, por sua natureza constitucional e rito célere e sumário, destina-se precipuamente a coibir ilegalidade ou abuso de poder que implique coação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ou ameaça iminente à liberdade de locomoção. Não se presta, em regra, a substituir os recursos ordinários previstos na legislação processual penal, como o recurso de apelação, meio idôneo para o reexame amplo e aprofundado de questões fático-probatórias, nulidades processuais e mérito da condenação, incluindo a dosimetria da pena. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder manifesto, capazes de gerar constrangimento ilegal evidente e incontornável. No caso em apreço, as matérias ventiladas pela impetrante – nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas, irregularidades no processamento de incidente processual, vícios na fundamentação da sentença e na dosimetria da pena – são, em sua essência, questões que demandam análise aprofundada do conjunto probatório e dos atos processuais praticados no juízo de origem. A via adequada para a discussão exauriente dessas matérias é, sem dúvida, o recurso de apelação, previsto no artigo 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, o qual permite a devolução ampla do conhecimento da causa ao Tribunal. E a impetrante já interpôs recurso de apelação, conforme se depreende do Evento 365 dos autos originais. Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando a natureza da ação constitucional, passo a analisar os argumentos da impetração para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal flagrante que justifique a concessão da ordem, ainda que a via eleita não seja a mais apropriada tecnicamente. Do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas A impetrante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento das testemunhas arroladas pela defesa técnica, tanto na ação penal principal quanto no incidente de exceção da verdade, sob o fundamento de ausência de justificativa prévia quanto à pertinência e relevância das oitivas. Da análise dos documentos juntados e das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o indeferimento das testemunhas foi objeto de decisões fundamentadas pelo Juízo de origem. Conforme consta nos autos da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002 (Evento 1, OUT3), após a defesa arrolar inicialmente 11 (onze) testemunhas (Evento 10 da Exceção), o magistrado proferiu despacho (Evento 12 da exceção) determinando que a defesa indicasse o número máximo legal de 6 (seis) testemunhas e justificasse a relevância e pertinência de cada uma, ressaltando que haviam sido arroladas autoridades (magistrados, promotores, defensores) que, a priori, não possuíam conexão com o caso. Em resposta (Evento 15 da exceção), a defesa apresentou rol com 7 (sete) testemunhas, mas, segundo a decisão posterior (Evento 17 da exceção), não apresentou a justificativa requerida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 quanto à pertinência e relevância. Diante disso, o Juízo indeferiu a produção da prova testemunhal, declarando preclusa a fase, conforme já havia advertido no despacho anterior. Situação semelhante ocorreu na ação penal principal, em que, após a nomeação da Defensoria Pública e posterior constituição de advogada particular, a questão do rol de testemunhas da defesa foi objeto de decisões que reconheceram a preclusão (Eventos 78 e 80 dos autos principais), mantendo a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, que não havia arrolado testemunhas naquele momento específico. O art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar faculta às partes requerer diligências na fase ali prevista. O indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias é prerrogativa do magistrado, condutor do processo, desde que o faça de forma fundamentada, conforme artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal comum, aplicável subsidiariamente. No caso, o Juízo da 2ª AJME apresentou suas razões para o indeferimento, notadamente a ausência de justificativa sobre a pertinência das testemunhas arroladas, muitas das quais eram autoridades sem aparente ligação direta com os fatos imputados (calúnia), e o descumprimento da determinação judicial para adequação do número de testemunhas e apresentação da justificativa. Embora a defesa discorde dos fundamentos, não se vislumbra, de plano, uma decisão teratológica ou desprovida de qualquer fundamentação. A necessidade de justificar a pertinência da prova requerida, especialmente quando se arrolam testemunhas em número elevado ou que não possuem ligação com os fatos, insere-se no poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade e celeridade do processo, evitando a produção de provas inúteis ou protelatórias. Ademais, para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto sofrido pelo réu, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal comum e aplicável ao processo penal militar. A impetrante não demonstrou qual seria o prejuízo efetivo decorrente do indeferimento das testemunhas, limitando-se a alegar a violação genérica à ampla defesa. Portanto, não se constata flagrante ilegalidade no indeferimento das testemunhas que justifique a concessão da ordem por esta via estreita. Das alegadas irregularidades no incidente de exceção da verdade A impetrante sustenta a nulidade do julgamento da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002, ocorrido em 02/04/2025, alegando ausência de intimação regular da defesa e ilegitimidade dos membros do Conselho Permanente de Justiça. Conforme informado pela autoridade coatora, após a prolação da sentença condenatória nos autos principais, foram opostos embargos de declaração pela defesa. Foi designada, então, audiência extraordinária para deliberação dos embargos e também da exceção da verdade, cujo mérito, segundo o Juízo, confundia-se com o da ação principal. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 autoridade coatora assegura que foram realizadas diversas tentativas de intimação da defesa técnica para essa audiência. A exceção da verdade, prevista no § 2º do art. 214 do CPM, é um incidente processual que, embora admitido, não possui rito específico detalhado no Código de Processo Penal Militar. O Juízo da 2ª AJME, ao admiti-la (Evento 237 dos autos principais), aplicou por analogia o rito previsto nos artigos 519 a 523 do Código de Processo Penal comum. A decisão de julgar a exceção conjuntamente com o mérito da pretensão punitiva, no mesmo momento da sentença condenatória, embora possa ser questionada quanto à sua oportunidade processual ideal, não se revela teratológica. O Juízo da 2ª AJME entendeu que o mérito da exceção (provar a veracidade do fato imputado como crime pelo paciente à sua suposta vítima) poderia, em essência, ser analisado na própria sentença condenatória, que concluiu pela falsidade da imputação feita pelo paciente. A decisão proferida nos embargos de declaração (Evento 333 dos autos principais) apenas esclareceu o julgamento de improcedência da exceção, no mesmo momento da prolação da sentença. Quanto à alegada falta de intimação regular, a autoridade coatora afirma ter diligenciado na tentativa de intimar a defensora. A ausência da defesa técnica em determinado ato processual, por si só, não gera nulidade absoluta se não demonstrado prejuízo e, em especial, fica evidente, se as razões da parte já constarem dos autos em relação aos embargos e à própria petição da exceção. A análise da regularidade das intimações e da ocorrência de eventual prejuízo demandaria exame mais aprofundado, incabível em sede da via estreita do habeas corpus. A alegação de ilegitimidade dos membros do Conselho Permanente de Justiça que participaram do julgamento em 02/04/2025, por suposto término de mandato em 31/03/2025, não pode ser acolhida. Somente podem declarar uma decisão os juízes que dela participaram. Não vislumbro, portanto, nenhuma nulidade. Dessa forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade no processamento e julgamento do feito que justifique a concessão da ordem. Da alegada nulidade da dosimetria da pena A impetração ataca a dosimetria da pena, arguindo falta de fundamentação na fixação da pena-base no máximo legal e violação ao limite abstrato do tipo penal. Conforme já mencionado, a sentença condenatória (Evento 1, INIC1, Páginas 15-17) fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, valorando negativamente a circunstância judicial da "gravidade do crime" (art. 69 do CPM). A fundamentação apresentada pelo magistrado para tal valoração foi a seguinte: A gravidade do crime deve ser valorada negativamente, uma vez que a imagem da Polícia Militar de Minas Gerais, e seus princípios de hierarquia e disciplina foram efetivamente atingidos pela conduta do réu, de forma mais grave do que o legislador levou em conta ao tipificar o crime de calúnia, trazendo diversos transtornos indiretamente também para a corporação, seus membros e comandantes, uma vez que a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 transcendeu a mera imputação de crime à vítima, mas resvalou na instituição. Vale destacar que testemunhas afirmaram que houve grande repercussão do caso no batalhão e fora dele, prejudicando a imagem da vítima e, também, da própria instituição, ainda mais por se tratar de um Comandante (Evento 01, PEÇAS IPM 4, fls. 31 e 32). Verifica-se que o magistrado apresentou elementos concretos – o atingimento da imagem institucional da PMMG, a violação aos princípios da hierarquia e disciplina de forma mais acentuada, a repercussão negativa do fato e o fato de a vítima ser um Comandante – para justificar a maior reprovabilidade da conduta e a consequente exasperação da pena-base. A valoração das circunstâncias judiciais envolve certa margem de discricionariedade do julgador, desde que devidamente motivada. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou mesmo no máximo, com base em uma única circunstância judicial considerada de especial gravidade, não é, por si só, ilegal, conforme entendimento jurisprudencial, desde que haja fundamentação concreta, como parece ocorrer no caso. A análise aprofundada sobre a suficiência e a adequação dessa fundamentação, bem como a consideração das circunstâncias favoráveis ao réu, é matéria de mérito a ser discutida em apelação. Quanto à alegação de que a pena final (2 anos e 8 meses) extrapolou o limite máximo do tipo (2 anos), é preciso observar o critério trifásico. A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos. Na segunda fase, não houve agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento prevista no art. 218, incisos II e III, do CPM (crime cometido contra superior e em razão das funções), exasperando a pena em 1/3 (um terço), o que resultou na pena final de 2 anos e 8 meses. A aplicação de causa de aumento na terceira fase pode, legitimamente, levar a pena final a ultrapassar o máximo previsto no tipo penal base, não havendo violação ao sistema trifásico ou ao Tema Repetitivo 190 do STJ, que se refere à impossibilidade de fixar a pena-base (primeira fase) acima do máximo legal abstrato. De maneira expressa, o parágrafo único do art. 77 do Código Penal Militar permite a fixação de pena acima do limite máximo da cominação. O mérito da incidência da causa de aumento aplicada, novamente, constitui questão de mérito recursal. A comparação com outros julgados (processos n. 2000459-66.2022.9.13.0004 e n. 2000766-20.2022.9.13.0004), embora possa servir como parâmetro argumentativo, não é suficiente para demonstrar, de plano, a desproporcionalidade da pena aplicada ao paciente, pois cada caso possui suas particularidades fáticas e circunstâncias específicas que influenciam na dosimetria. A análise comparativa aprofundada também refoge ao escopo do habeas corpus. Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem por esta via. Dessa forma, constata-se que as alegações trazidas na impetração envolvem matérias complexas, que demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório e dos atos processuais praticados nos autos da Ação Penal Militar n. 2000532-10.2023.9.13.0002 e do incidente de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. A via estreita do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 habeas corpus não se mostra adequada para o reexame exauriente dessas questões, as quais devem ser devolvidas ao conhecimento do Tribunal por meio do recurso de apelação, instrumento processual apropriado para tanto, recurso que já foi interposto. Não se vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que configure constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção do paciente, a justificar a concessão excepcional da ordem por esta via. As decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora encontram-se fundamentadas, ainda que a defesa delas discorde, e o processo parece ter seguido seu trâmite regular, ressalvada a possibilidade de reanálise das questões em sede recursal própria. Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus e denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. Desembargador Relator para igualmente julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator